Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-38.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, na ação de conhecimento (revisão de alimentos), julgou improcedente o pleito autoral e parcialmente procedente o pedido reconvencional, majorando a pensão alimentícia para 40% do salário mínimo vigente.
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do autor e os recursos da pessoa obrigada.
3. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.
4. Na hipótese, o alimentante não demonstrou a redução da sua capacidade contributiva. Por outro lado, presume-se que os gastos da alimentada, atualmente com 19 anos e cursando ensino superior, são maiores que aqueles à época do acordo anteriormente entabulado, justificando-se o aumento da pensão.
5. Recurso conhecido e desprovido.